Tribunal: TJDFT
Processo: 0725364-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPANHIA AÉREA. VÔO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. REEMBOLSO OU REMARCAÇÃO SEM ÔNUS. NÃO OFERECIMENTO. ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Cuida-se de ação em que se busca indenização por danos materiais e compensação por danos morais decorrentes de cancelamento de pacote de viagem em que foi condicionada a remarcação ao pagamento de R$ 4.000,00, e impossibilitado o reembolso.
2. No que tange a existência de legitimidade para figurar na lide, enquanto condição da ação, consoante premissas inerentes à teoria da asserção, esta é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial, dispensada qualquer atividade instrutória.
3. A agência de viagens que celebra com o consumidor venda de pacote turístico, abrangendo hospedagem e outros serviços além da passagem aérea, evidencia sua participação na cadeia de fornecimento de serviço, sendo parte legítima, juntamente com a companhia aérea, na causa de indenização por danos decorrentes de cancelamento de voo incluído no pacote.
4. Presente a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de indenizar a falha na prestação do serviço pelas requeridas, quando não oportunizado ao consumidor, diante do cancelamento de voo, o reembolso do valor pago ou a remarcação da passagem aérea sem ônus, nos termos do § 2o do art. 3o da Lei no 14.034/2020.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.